Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PARA AGUARDAR DECISÃO NA EXECUÇÃO COLETIVA SOBRE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO EFICAZ DESTE TRIBUNAL QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. EFEITOS IMEDIATOS. REPERCUSSÃO NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA AINDA EM TRAMITAÇÃO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DESTE TRIBUNAL. TEMA REPETITIVO No 877. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA, DE FATO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 313, V, “a”, do CPC prevê o sobrestamento quando a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A suspensão não perdura após a prolação de decisão imediatamente eficaz. Nesse cenário, o pronunciamento produz efeitos jurídicos apesar da interposição de recurso.
2. Na hipótese, há acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, proferido na execução coletiva, no qual se afasta a alegação de prescrição. O recurso especial interposto contra esse pronunciamento não possui efeito suspensivo: o acórdão é eficaz e deve ser levado em consideração neste processo, sem necessidade de suspensão até o trânsito em julgado.
3. De acordo com o art. 202, parágrafo único, do Código Civil – CC e art. 9o do Decreto no 20.910/1932, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”.
4. Por sua vez, conforme a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal – STF “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Tribunal, a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva e o reinício do cômputo pela metade se dão após o trânsito em julgado ou o último ato processual do cumprimento coletivo originário.
6. Deve ser feita a distinção (distinguinhing) do caso concreto com o julgamento do REsp no 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 877 do STJ), aplicável apenas para o ajuizamento da execução de sentença coletiva, a partir do trânsito em julgado. Precedentes específicos do STJ.
7. A agravada participou, tempestivamente, da execução coletiva, porquanto integra a lista apresentada pelo sindicato. Posteriormente, propôs execução individual. Assim, não houve, de fato, desistência do cumprimento de sentença, apenas mudança do meio de executar o próprio crédito. Portanto, não há que se falar em inércia da credora a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, pressuposto para o reconhecimento da prescrição.
8. Se o exequente participou da execução coletiva, ajuizada dentro do prazo prescricional, e não houve o trânsito em julgado dessa execução (com recurso especial pendente de julgamento), a prescrição não é interrompida, ainda que o tema do REsp não seja a legitimidade do substituto processual (sindicato). Afasta-se, portanto, a incidência da prescrição da pretensão executória com base no Decreto 20.910/1932, aplicável à execução pela Súmula 150 do STF.
9. Recurso conhecido e não provido.